Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DECRETO LEI N. 2.317/1986. LEI N. 10.486/2002. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. VALORES DE NA SUA COMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o Decreto-lei n. 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal aos militares do Distrito Federal, para efeito de pagamento do referido benefício, entende-se, como remuneração, o vencimento ou soldo e as vantagens decaráterpermanente.
2. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal n. 10.486/2002, que, de acordo como seu art. 1o c/c o art. 54 da n. 7.479/1986, é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. Oauxílio-moradia e oauxílio-alimentação estão incluídos dentre os direitos pecuniários mensais, previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, que não compõem a remuneração do militar (art. 1o do mesmo diploma normativo) e têm natureza indenizatória. Aliás, o art. 3o da mesma lei, conceitua o auxílio- alimentação como o “direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” e o auxílio-moradia como o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” (art. 3o, XIII e XIV).
3. É cediço que oauxílio-moradia e oauxílio-alimentação são direitos pecuniários mensais revestidos de caráter indenizatório e transitório, que não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, na ausência regra permissiva que ampare a pretensão do impetrante, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo de outros benefícios.
4. Recurso conhecido e não provido.